Tribunal: STF
Processo: RHC 64967
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-23
Data de publicação: 1987-06-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 299
DO CP PARA AQUELE TIPIFICADO NO ARTIGO 301 DO MESMO DIPLOMA LEGAL
(PRETENSAO).
- DEIXANDO O V. ACÓRDÃO RECORRIDO DE APRECIAR O PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO, QUE SE CONSTITUI NO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO - NÃO
SENDO HIPÓTESE DE CONCESSÃO DE ORDEM DE OFICIO - DETERMINA-SE
O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAR O PEDIDO
COMO ENTENDER DE DIREITO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO PARA TAL FIM.